Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de nulidade da prisão em flagrante não deve ser conhecida, pois como ventilada somente nas razões de apelação, seu exame na instância recursal representaria supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que apreenderam o réu com entorpecentes.
3 Os policiais apreenderam o réu com quantidade considerável de entorpecentes, inviável, assim, o acolhimento do pleito absolvição ou desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da LAD.
4. A condenação por fato posterior não se presta como fundamento idôneo para afastar o privilégio, isso porque não é prova de que à época do crime o réu se dedicava a atividades criminosas.
4.1. Em sendo o acusado primário e com bons antecedentes e não havendo comprovação de que ele faça parte de organizações criminosas ou dedique-se a atividades criminosas, a redutora deve ser aplicada, podendo a fração de diminuição ser modulada de acordo com a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, desde que tais circunstâncias não tenham sido consideradas na primeira etapa da dosimetria.
5. Aplicada pena inferior a 4 anos e não sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3°, do Código Penal.
6. Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.